Tribunal: TCU
Processo: 018.579/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Secretaria Especial de Cultura em razão de omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto a produção de 1 livro infantil, acompanhado de DVD de desenho animado, com o intuito de despertar nas crianças o interesse pela cultura, educação, artes e o respeito aos seus professores e a importância do processo ensino-aprendizagem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura do então Ministério da Cultura, atual Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, em desfavor de E-Color Editora e Gráfica Ltda., Marina de Albuquerque Bonini e Mônica de Albuquerque Bonini, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural do Programa Nacional de Apoio à Cultura - Pronac 09-5527; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por E-Color Editora e Gráfica Ltda., Marina de Albuquerque Bonini e Mônica de Albuquerque Bonini; 9.2. rejeitar as razões de justificativas apresentadas por Marina de Albuquerque Bonini e Mônica de Albuquerque Bonini; 9.3. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso III; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, irregulares as contas de E-Color Editora e Gráfica Ltda., Marina de Albuquerque Bonini e Mônica de Albuquerque Bonini, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA DÉBITO / CRÉDITO 23.000,00 11/4/2011 D 8.330,00 5/8/2011 D 39.749,09 21/12/2011 D 559,86 30/12/2019 C 43,94 3/2/2020 C 9.4. aplicar individualmente à E-Color Editora e Gráfica Ltda., Marina de Albuquerque Bonini e Mônica de Albuquerque Bonini, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar individualmente a Marina de Albuquerque Bonini e Mônica de Albuquerque Bonini a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia deste Acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 9.9. dar ciência desta decisão à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.